Tribunal: TJES
Processo: 5000754-69.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-69.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DONALVA ROSA VIEIRA ARAUJO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA - ES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000754-69.2024.8.08.9101

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
DONALVA ROSA VIEIRA ARAUJO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, por
DONALVA ROSA VIEIRA ARAUJO
em face da decisão monocrática (ID 13193878) que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante. A ação mandamental originária visava desconstituir ato judicial do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0013244-28.2020.8.08.0347, manteve a penhora sobre as vagas de garagem do imóvel de sua copropriedade.

A decisão monocrática agravada concluiu pelo não cabimento do mandado de segurança, por considerá-lo sucedâneo recursal e por entender ausente a demonstração de direito líquido e certo ou de teratologia na decisão impugnada. O Relator destacou que a via eleita não comporta dilação probatória e que a discordância quanto ao mérito da decisão de origem configura, no máximo,
error in judicando
, insuscetível de correção pela via mandamental.

Em suas razões recursais (ID 13565650), a Agravante defende o cabimento do
writ
, sob o argumento de que não dispõe de outro meio processual eficaz para impugnar a decisão que afeta seu patrimônio. Reitera as teses arguidas na inicial do mandado de segurança, consistentes em: a) nulidade por ausência de intimação de seu patrono; b) impenhorabilidade das vagas de garagem, por serem parte integrante de bem de família indivisível e por vedação expressa em convenção de condomínio; c) ausência de liquidez do título executivo. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja determinado o regular processamento do Mandado de Segurança.

É o relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, regido pela Lei nº 9.099/95, orienta-se pela celeridade, simplicidade e economia processual. Dele decorre a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Contudo, a jurisprudência, em caráter excepcionalíssimo, admite a impetração de Mandado de Segurança perante as Turmas Recursais para controlar atos judiciais que se revelem teratológicos, manifestamente ilegais ou proferidos com abuso de poder, desde que não exista recurso próprio e que o ato seja capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, a pretensão da Agravante não se amolda a essa excepcionalidade. O que se observa é uma
tentativa de utilizar a via mandamental como sucedâneo recursal
, buscando a rediscussão do mérito de uma decisão judicial que, embora desfavorável aos seus interesses, encontra-se devidamente fundamentada e amparada em preceitos legais e jurisprudenciais.

A decisão proferida pelo juízo de origem (ID 10517647), impugnada via Mandado de Segurança, enfrentou detidamente todas as teses agora renovadas no Agravo Interno, o que afasta a alegação de ato teratológico ou abusivo.

Quanto à nulidade por ausência de intimação do patrono, o juízo
a quo
justificou que a Agravante, por não ser parte executada, foi cientificada pessoalmente da penhora, o que lhe garantiu o exercício do contraditório, tanto que apresentou a defesa pertinente. A discussão sobre a forma ideal de comunicação processual de terceiro interessado constitui matéria de interpretação jurídica, cuja discordância não eleva a decisão à categoria de manifestamente ilegal.

No tocante à impenhorabilidade das vagas de garagem, a decisão de origem aplicou o entendimento consolidado na Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora". Ademais, resguardou a meação e o direito de preferência da coproprietária, em conformidade com o art. 843 do Código de Processo Civil, e, quanto à vedação condominial, restringiu a hasta pública aos demais condôminos. Tais fundamentos, alinhados à legislação e à jurisprudência, demonstram um criterioso exame da matéria, e não um ato arbitrário.

Por fim, a alegação de ausência de liquidez do título executivo também foi expressamente rechaçada na origem, ao se considerar que o contrato de aluguel e os demonstrativos de débito são documentos hábeis a aparelhar a execução, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
a pretensão da Agravante de reexaminar o acerto ou desacerto desses fundamentos extrapola os estreitos limites do Mandado de Segurança.
A via eleita não se presta a corrigir eventual
error in judicando
, mas sim a coibir ilegalidades flagrantes e abuso de poder, o que não se verifica na espécie. O que há, em essência, é a insatisfação da Agravante com a decisão de mérito, o que não autoriza o manejo do
writ
como instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática (ID 13193878) que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, por seus próprios fundamentos e pelos que ora se acrescentam.

Sem custas e honorários advocatícios.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)